Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESP No 1.452.840/SP
1. A Súmula 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
2. No caso, oito anos mostra-se lapso temporal suficiente para que o adquirente providenciasse o registro da transmissão.
3. Se o recorrente é quem ensejou a penhora de bem, que deveria ter registrado e não o fez, caberia a este o pagamento dos honorários.
4. Inaplicável, nesse ponto, o REsp no 1.452.480/SP, visto que, no precedente em comento, havia prova cristalina da transferência do bem. No caso dos autos, ao contrário, a controvérsia residia, em grande parte, em saber a quem pertencia o veículo, tanto que a ação originária foi intentada não contra o apelante, mas contra terceiro.
5. Caso a simples interposição de peça contestatória fosse suficiente para atrair contra si a sucumbência, estar-se-ia, em última análise, admitindo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores afastasse o preceito constitucional que garante às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do art.5 o, LV, da Constituição Federal.
6. O REsp no 1.452.480/SP apresenta uma exceção à regra da sucumbência, de modo que deve ser interpretado restritivamente. Assim sendo, inaplicável ao presente caso, vez que não é a simples resistência que mitiga a aplicação do princípio da causalidade, mas sim àquela injustificada, quando há prova inequívoca e cristalina da propriedade do bem.
7. Recurso não provido.